Tribunal: STF
Processo: Rcl 39117
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo 1064803-39.2018.8.26.0100, que teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do RE 956.302/GO.
    A reclamante alega, em síntese, que:
    “[...]
    2. A reclamação se volta especificamente contra acórdão da c. Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (DOC. 04), prolatado nos autos do processo 1064803-39.2018.8.26.0100 (DOC. 05 – 10) que, em sede de agravo interno (art. 1030, §2º do CPC), confirmou a negativa de seguimento a recurso extraordinário que fora interposto pela Petrobras (DOC. 03), ao argumento de que ele suscitaria questão constitucional cuja repercussão geral já teria sido negada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 956.302 RG (tema 895).
    3. Como será demonstrado na sequência, com o devido respeito, trata-se de conclusão teratológica, que mal aplicou o precedente do STF, desvirtuando-lhe o sentido e lhe dando extensão indevida para abarcar recurso extraordinário que – à toda evidência e pela simples leitura de suas razões (DOC. 03) – com ele não possui pertinência alguma.
    4. Ao assim proceder, o acórdão do TJSP, a um só tempo, desrespeitou a autoridade do RE 956.302 RG (tema 895) – aplicando-lhe a causa que com ele não guarda pertinência alguma – e privou o STF de exercer a jurisdição constitucional sobre recurso extraordinário que suscita questão constitucional da mais alta relevância: a constitucionalidade de certos aspectos da Lei de Arbitragem.
    5. Tais consequências são ainda mais graves – transcendendo a disputa entre as partes da causa – quando se sabe que, apesar da crescente importância da arbitragem na prática jurídica brasileira, faz mais de 15 anos que o Supremo Tribunal Federal – agora com composição bastante diversa – não tem a oportunidade de revisitar certas questões constitucionais da mais alta relevância que são suscitadas pela Lei de Arbitragem.
    6. A procedência da presente reclamação para – nos termos do art. 161, II do Regimento Interno do STF3 – determinar a subida do recurso extraordinário interposto, não só restaurará a autoridade da decisão do STF e preservará a sua competência, mas permitirá que o Tribunal volte a se debruçar sobre o real sentido e alcance da garantia do acesso à justiça frente à arbitragem, depois de mais de 15 anos do paradigmático AgR na SE 5206.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1). 
    Argumenta que o entendimento do Tribunal bandeirante contraria a decisão proferida no RE 956.302/GO, e aduz que:
    “15. No recurso extraordinário interposto pela Petrobras (DOC. 03) se discute a compatibilidade com a Constitucional do Brasil da impossibilidade de revisão judicial dos atos privados praticados por uma câmara de arbitragem (e não tribunal arbitral). Essa é uma relevante questão constitucional, que envolve análise direta das normas constitucionais (e não meramente reflexa) e que não depende de análise fática.
    16. Relembre-se, por oportuno, que há mais de 15 anos – por ocasião do célebre julgamento do AgR na SE 520611 – o Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei de Arbitragem justamente à luz da inafastabilidade do poder jurisdicional previsto no art. 5º, XXXV da CF/88. Não por outro motivo, naquela ocasião, a discussão havida foi assim resumida no trecho relevante da ementa do acórdão, lavrado pelo Min. Sepúlveda Pertence:
    ‘3. Lei de Arbitragem (L. 9.307/96): constitucionalidade, em tese, do juízo arbitral; discussão incidental da constitucionalidade de vários dos tópicos da nova lei, especialmente acerca da compatibilidade, ou não, entre a execução judicial específica para a solução de futuros conflitos da cláusula compromissória e a garantia constitucional da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). Constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando o Tribunal, por maioria de votos, que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o artigo 5º, XXXV, da CF. Votos vencidos, em parte - incluído o do relator - que entendiam inconstitucionais a cláusula compromissória - dada a indeterminação de seu objeto - e a possibilidade de a outra parte, havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para compelir a parte recalcitrante a firmar o compromisso, e, conseqüentemente (sic), declaravam a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 9.307/96 (art. 6º, parág. único; 7º e seus parágrafos e, no art. 41, das novas redações atribuídas ao art. 267, VII e art. 301, inciso IX do C. Pr. Civil; e art. 42), por violação da garantia da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário. Constitucionalidade - aí por decisão unânime, dos dispositivos da Lei de Arbitragem que prescrevem a irrecorribilidade (art. 18) e os efeitos de decisão judiciária da sentença arbitral (art. 31).” (págs. 7 e 8 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que:
    “[...]
    18. A prevalecer a tese das instâncias inferiores, não só sentenças arbitrais proferidas por tribunais arbitrais estariam imunes à revisão judicial (algo cuja constitucionalidade foi confirmada no AgR na SE 5206), mas agora também os atos de administração da arbitragem praticados pelas câmaras de arbitragem (que, como se sabe, se assemelha à secretaria de um tribunal e que não se confunde com o tribunal arbitral) não poderiam ser objetos de controle e revisão jurisdicional.
    19. A blindagem dos atos das câmaras de arbitragem – afastando-os, tal como se fora uma sentença arbitral, do controle jurisdicional, seja pelo tribunal arbitral, seja pelo Poder Judiciário – é algo que nunca foi afirmado pelo Supremo Tribunal Federal e que, à toda evidência, implicaria direta violação ao princípio da inafastabilidade do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV da CF/88.
    […]
    18. A prevalecer a tese das instâncias inferiores, não só sentenças arbitrais proferidas por tribunais arbitrais estariam imunes à revisão judicial (algo cuja constitucionalidade foi confirmada no AgR na SE 5206), mas agora também os atos de administração da arbitragem praticados pelas câmaras de arbitragem (que, como se sabe, se assemelha à secretaria de um tribunal e que não se confunde com o tribunal arbitral) não poderiam ser objetos de controle e revisão jurisdicional. 19. A blindagem dos atos das câmaras de arbitragem – afastando-os, tal como se fora uma sentença arbitral, do controle jurisdicional, seja pelo tribunal arbitral, seja pelo Poder Judiciário – é algo que nunca foi afirmado pelo Supremo Tribunal Federal e que, à toda evidência, implicaria direta violação ao princípio da inafastabilidade do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV da CF/88. ” (págs. 8 e 9 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer: 
    “[...]
    i) seja cassado o acórdão do agravo interno prolatado pela c. Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (DOC. 04) nos autos do processo 1064803-39.2018.8.26.0100; 
    ii) seja, nos termos do art. 161, II do Regimento Interno do STF12 c/c art. 992 do CPC13 , determinada a subida do recurso extraordinário interposto pela Petrobras (DOC. 03); [...]” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
 Bem examinados os autos, verifico que esta reclamação não comporta conhecimento.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    O ato reclamado foi proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 956.302/GO (TEMA 895). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (pág. 2 do documento eletrônico 10)
    Este acórdão apresentou, em parte, os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de agravo interno interposto por P. B. S/A P. contra decisão que, em demanda cominatória, negou seguimento a recurso extraordinário, pois o acórdão abordou matéria cuja repercussão geral foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 956.302/GO. Alega a existência de repercussão geral no caso em tela, acrescentando ter havido a aplicação incorreta do precedente repetitivo. Assinala que a discussão é constitucional e versa sobre a impossibilidade de revisão judicial de atos praticados por Câmara de Arbitragem, com a incidência direta do art. 5º, XXXV, da CF. 
    Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1º da Resolução nº 549/2011 desta Corte, com a redação dada pela Resolução nº 772/2017. 
    É o relatório. 
    Anote-se, inicialmente, que o agravo interno está sujeito à competência da Câmara Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental nº 565/2017. 
    O recurso não comporta provimento. 
    A Repercussão Geral é o instrumento processual inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que tem por objetivo possibilitar ao Supremo Tribunal Federal selecionar os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 
    Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: ‘O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. §1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. (...)’. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 956.302/GO, assinalou que a controvérsia relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito não apresenta repercussão geral, conforme se infere da ementa do julgado: ‘PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’. 
    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1ª parte, do CPC. 
    Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 10).
    Observo que esta Corte já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Destaco recente julgado sobre o tema:
          “RECLAMAÇÃO – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A FAZER INCIDIR, NO CASO CONCRETO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE O ATO RECLAMADO ESTARIA EM DESACORDO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DE QUESTÕES REFERENTES À SUPOSTA MÁ APRECIAÇÃO DO LITÍGIO PELO ÓRGÃO JULGADOR OU À ERRÔNEA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA VERSADA NOS AUTOS À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – SITUAÇÕES JURÍDICO - PROCESSUAIS QUE, SE EVENTUALMENTE CONSTATADAS, LEGITIMARIAM A PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, A SER DEDUZIDA, NO ENTANTO, PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, POR MEIO DAS VIAS RECURSAIS (AGRAVO INTERNO) OU ORDINÁRIAS (AÇÃO RESCISÓRIA) ADEQUADAS – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER HIPÓTESE DE TRANSGRESSÃO OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE, POR ATOS QUE CONSUBSTANCIEM MANIFESTAÇÃO INTENCIONAL DE OPOSIÇÃO, DE OBJEÇÃO, DE REJEIÇÃO OU DE RESISTÊNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes. – Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do “full bench”. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante 10/STF.” (RCL 30887/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, 2ª Turma – grifei).
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. 
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado, por exemplo, no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 11.250-AgR/RS e Rcl 13.492-AgR, de minha relatoria; Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.356-AgR e ARE 1.016.700/BA, Rel. Ministra Cármen Lúcia; Rcl 12.701-AgR/RJ e Rcl 9.633-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello. O último precedente, firmado pelo Plenário desta Corte , possui a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (sem os grifos do original).
    Ou seja, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não cabe recurso ou outro instrumento processual nesta Corte contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 
    Logo, não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente na origem, que afirma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Isso posto, julgo improcedente o pedido.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator